Tribunal: TJMT
Processo: 1001482-29.2020.8.11.0051
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001482-29.2020.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA ROSICLEIDE JANUARIO DA SILVA - CPF: 032.831.311-47 (RECORRENTE), EVALDO LUCIO DA SILVA - CPF: 488.898.731-91 (ADVOGADO), CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA - CNPJ: 04.670.195/0001-38 (RECORRIDO), NEILDES ARAUJO AGUIAR DI GESU - CPF: 276.784.718-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO –
PEDIDO DE DESISTÊNCIA APÓS A APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO – RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA –
DOCUMENTOS QUE EVIDENCIAM A LEGITIMIDADE DO DÉBITO NEGATIVADO -
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REGULAR ADIMPLEMENTO DO DÉBITO –IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EVIDENCIADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 128932686, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
improcedente
o pedido inicial.

Ainda, condenou a autora em
litigância de má-fé
ao pagamento de multa de
R$ 500,00 (quinhentos reais),
além do pagamento de custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em
10% (dez por cento)
sobre o valor atualizado da causa, nos termos dos arts. 81, 85, §2º, do CPC, c/c art. 55,
caput
, da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 136 do FONAJE.

Em argumento recursal, a recorrente alega a ausência de comprovação da legitimidade do débito, bem como a inexistência de litigância de má-fé. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta da petição inicial, a parte autora teve seu nome inscrito indevidamente no órgão de proteção ao crédito, em razão do débito no valor de
R$ 44,58 (quarenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos),
que afirma desconhecer.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
improcedente o pedido inicial,
condenando a parte autora em
litigância de má-fé
ao pagamento de multa de
R$ 500,00 (quinhentos reais),
além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em
10% (dez por cento)
sobre o valor atualizado da causa, nos termos dos arts. 81, 85, §2º, do CPC, c/c art. 55,
caput
, da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 136 do FONAJE.

Pois bem. Analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, vejo que a sentença recorrida
não
merece reparo.

Isso porque, a reclamada, em sede de contestação (id. 128932668/128932669/128932670/128932671), anexou aos autos
cópia do comento pessoal da autora, bem como a proposta de adesão ao cartão, com foto da autora no momento da contratação, devidamente assinado,
o que motivou o pedido de desistência da ação formulado pela parte autora.

No caso, vê-se que a autora não impugnou os referidos documentos, evidenciando a existência de relação jurídica entre as partes. Neste sentido:

RECURSO INOMINADO -
RELAÇÃO DE CONSUMO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO NA EXORDIAL - NÃO IMPUGNA - DÉBITO COMPROVADO PELA JUNTADA DE FATURAS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A parte Recorrida logrou demonstrar a origem da dívida e a existência de relação jurídica que os envolve
através de fartos documentos que comprovam a contratação, como faturas com indícios de pagamento por vários meses e utilização, sendo que a Reclamante sequer Impugnou tais faturas, tornando-se estas incontroversas diante da obrigação do mesmo em impugnar e não o fez
. Não é razoável a tese de que simplesmente desconhece a natureza de um débito quando se houve a legítima contratação de serviços. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(Recurso Inominado nº 0062468-24.2017.811.0001, Turma Recursal Única de Mato Grosso, Relator Marcelo Sebastião Prado de Moraes, julgamento em 19/06/2018). Destaquei.

Ressalte-se que o Enunciado 90, do FONAJE, prescreve:
A desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento,
salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária
(nova redação - XXXVIII Encontro - Belo Horizonte-MG).
(grifei)

No caso, a desistência da reclamante quanto a presente demanda após a apresentação de documentos que comprovam a legitimidade do débito negativado, evidencia a existência de litigância de má-fé da parte autora.
A propósito:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO –
DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA EMPRESA DEMONSTRAM A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA VÁLIDA E LEGITIMIDADE DO DÉBITO – HÍGIDO LASTRO PROBATÓRIO – INSCRIÇÃO DEVIDA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA COM CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Versa a presente demanda, pleito de reparação por danos morais, alegando que houve inscrição indevida em seu nome pela empresa Reclamada,
sem que houvesse relação jurídica entre os litigantes.

Em razão da inversão do ônus da prova, aplicável às relações de consumo, cabe à empresa Reclamada comprovar a contratação do serviço ora questionado, ônus do qual a mesma se desincumbiu, quando da juntada de documentos devidamente assinados pelo Reclamante.

Registro que, em sede de contestação, a Recorrida aportou aos autos vasta gama de documentos sem a menor chance de serem impugnados, dentre eles: contratos assinados, documentos apresentados no dia das contratações (RG e CPF) e inclusive foto retirada no dia da contratação.

Ora, o Reclamante após tomar conhecimento dos documentos, deixou de impugnar a defesa apresentada, se limitando em requerer a desistência do feito, o que não foi aceito pelo Magistrado a quo.

Sobre o tema, segue o enunciado do FONAJE:

“ENUNCIADO 90 – A desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento,
salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária
(nova redação – XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG).”

O caso dos autos revela a má-fé do demandante, pois ao constatar que não obteria o sucesso esperado na presente ação, requereu a desistência da demanda, pois sabia que a pretensão indenizatória seria julgada improcedente.

De igual forma, eventual contumácia não pode beneficiar o demandante, quando demonstrada sua má-fé processual por hígido lastro probatório
.

Desta feita, escorreita a sentença da qual merece ser mantida por seus próprios fundamentos

PEDIDO CONTRAPOSTO

Uma vez demonstrada a existência do débito, a procedência do pedido contraposto é medida que se impõe, mantendo-se, assim, a condenação do Recorrente em relação ao débito objeto da lide, este no montante de R$ 2.292,83 (dois mil duzentos e noventa e dois reais e oitenta e três centavos).

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

Age de má-fé o Recorrente quando nega a contratação, e ainda, vem perante este Colegiado tentar impor tal condição, e, no entanto, não traz nada além do que consta na inicial capaz de modificar o teor do julgado que não seja a manutenção da improcedência. Condenação mantida.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Diante da litigância de má-fé reconhecida na sentença, não há que se falar em gratuidade de justiça, revogada neste momento, e mantenho a condenação ao pagamento das custas processuais, multa por
litigância de má-fé conforme fixado em sentença de 9,9% (nove por cento) sobre o valor da causa (R$ 10.958,57) e honorários advocatícios que majoro para 10% sobre o valor atualizado da causa.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (
TJ-MT. Recurso Inominado nº 1015390-43.2019.8.11.0002. Relator: Juiz Marcelo Sebastião Prado de Moraes, Turma Recursal Única, Julgado em 28/09/2020). Destaquei.

Logo, entendo que a recorrida agiu em exercício regular de seu direito ao inscrever o nome da recorrente no órgão de proteção ao crédito,
diante da ausência de regular pagamento da obrigação contratual
, não havendo que se falar, portanto, em prejuízos de ordem moral.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, contudo, em que pesem as alegações da recorrente, tenho que inexistem nos autos provas que possibilitem conclusão diversa da que chegou o MM. Juiz sentenciante.

Assim, tenho que a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2022